Tribunal: TJSP
Processo: 2048685-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Penhora "on line". Alegação de impenhorabilidade tempestiva. Hipótese em que o prazo previsto no art. 854, § 3o, do CPC nem mesmo havia se iniciado quando o agravante compareceu aos autos para pleitear o desbloqueio de valores. Agravante que demonstrou ter a constrição incidido sobre valores recebidos a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Penhora "on line". Alegação de impenhorabilidade tempestiva. Hipótese em que o prazo previsto no art. 854, § 3o, do CPC nem mesmo havia se iniciado quando o agravante compareceu aos autos para pleitear o desbloqueio de valores. Agravante que demonstrou ter a constrição incidido sobre valores recebidos a título de auxílio emergencial, depositados em conta poupança e inferiores a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Decisão reformada.

Deferiram ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, apenas para os fins deste agravo, e deram provimento ao recurso.